Tribunal: TJDFT
Processo: 0728655-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728655-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCOS JOSE DOMINGOS, CRISTIANE GONCALVES PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão interlocutória proferida em sede de execução de título extrajudicial ajuizada contra MARCOS JOSE DOMINGOS e CRISTIANE GONCALVES PINTO, pela qual indeferido o pedido expedição de ofícios a “Fintechs” e administradoras de cartão de crédito no sentido de verificar existência de valores disponíveis em nome dos executados/agravados. Na origem, cuida-se de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em 1/7/2019, na qual já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora dos devedores, inclusive consultas infrutíferas aos sistemas BACENJUD, eRIDFT, RENAJUD e à Receita Federal para localização de bens para satisfação do débito. Em 19/6/2020, o exequente requereu expedição de ofício a Fintechs e administradoras de catão de crédito para verificar existência de créditos junto a essas empresas em nome dos executados/agravados (ID 65834250). Sobreveio a decisão ora agravada (ID 6866029), cujo inteiro teor transcrevo: “A sociedade empresária executada foi extinta no transcorrer do processo, conforme certificam os documentos dos ids. 65834252 e 65834253. Em casos que tais, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça palmilha no sentido de equiparar as consequências deste ato com a morte de pessoa natural, de forma que os sócios sucedam a pessoa jurídica extinta. Senão, vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO AINDA NÃO FINDADO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL REMANESCENTE. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Inocorrência de perda da capacidade para estar em juízo da sociedade empresária em liquidação. 2. Possibilidade de ajuizamento de ação mesmo após o registro do distrato. 3. Caso concreto em que o acórdão recorrido reconheceu não se ter chegado ao fim do processo de liquidação da sociedade empresária. 4. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, quando a pessoa jurídica figura como autora da ação a sua extinção no curso da demanda equipara-se à morte da pessoa natural (art. 43 do CPC/73), decorrendo daí a sucessão dos seus sócios, e não a extinção do processo. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. Grifei. (AgInt nos EDcl no REsp 1716079 / RJ; Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 02/08/2019) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica.6. Recurso especial provido. (REsp 1784032 / SP, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 04/04/2019). Ocorre que os sócios, os sucessores da empresa, já figuram na demanda, pois assinaram o instrumento de contrato na qualidade de avalistas. Assim, a responsabilidade não se limita ao patrimônio a eles eventualmente recebidos por ocasião da liquidação da empresa, mas os alcança pessoalmente, pois nessa condição firmaram a avença. Noutra vertente, no que tange ao pedido para que seja oficiado às administradoras de cartão de crédito e 'Fintechs', é medida que se revela inócua, porquanto as pesquisas perante o Bacenjud já as abrangem, conforme informado pelo Banco Central (vide lista anexada). Além disso, o sistema BacenJud foi concebido exatamente para evitar o tráfego físico de tais requisições. Ressalto que houve recentes pesquisas ao Bacenjud, consoante id. 55455145, infrutíferas, motivo por que elas não serão reiteradas. Posto isso, defiro parcialmente os pedidos, para extinguir a execução, sem resolução do mérito, quanto à AM TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA – ME, em homologação ao pedido de desistência formulado o pelo exequente (inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil). Comunique-se. Anote-se. Tornem os autos ao arquivo provisório (id. 38428519). Intime-se” (grifei). Em suas razões recursais, o agravante aduz que “Fintechs são, por definição, empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro, definidas pelo Banco Central como 'empresas que introduzem invocações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor'. Surgiram da união entre a área financeira e tecnológica (financeira + tecnologia = fintech)”. Diz que “Fintechs”, embora sejam consideradas instituições financeiras e realizem operações com ativos financeiros, não estão incluídas nos sistemas informatizados à disposição do Judiciário para pesquisa e bloqueio de ativos financeiros; por isto seu pedido de expedição de ofícios específicos para obtenção de informações acerca de cadastro e/ou de eventual saldo dos devedores junto a tais instituições. Afirma que o processo de execução traz disposição específica no sentido de se privilegiar penhora em dinheiro eventualmente existente em depósito ou aplicação financeira, mostrando-se equivocada a decisão que indefere tentativa do credor de localização dos bens dessa natureza. Ressalta que “estabelece o artigo 797, do Código de Processo Civil, que a execução se realiza no interesse do exequente, sendo então prerrogativa do Agravante provocar o Juízo para tomar novas medidas com fins de saldar do seu crédito”, pedido que “tem fundamento também no dever de colaboração entre as partes, expresso no artigo 6o, do Código de Processo Civil, o qual orienta que o magistrado deve tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante ativo do contraditório, permitindo que o Juízo tente buscar a real efetividade do processo, que no caso da execução de título é a satisfação do débito junto ao credor”, além do que “necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do Agravante no sentido de se localizar bens em nome dos Agravados. Não há como o Agravante saber de antemão se os Agravados possuem cadastro ou eventual saldo junto às referidas instituições, e muito menos valores, visto que tais instituições atendem apenas a requisições judiciais por questões de sigilo até porque vinculadas ao sistema financeiro, por isso se faz necessária a expedição de ofício nesse sentido.” Por fim, requer: “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja suspensa a decisão do MM. Juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão determinando a expedição de ofício às Fintechs listadas pelo Agravante na demanda originária, não abarcadas pelo sistema BACENJUD, a saber BANCO C6 S/A, NEON, NEXT e PICPAY SERVIÇOS S/A, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda; sejam os Agravados intimados por meio da Defensoria Pública para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; seja enfim reformada a r. decisão agravada, para que seja determinada a expedição de ofício às Fintechs listadas pelo Agravante na demanda originária na petição de ID 63506414, não abarcadas pelo sistema BACENJUD, a saber BANCO C6 S/A, NEON, NEXT e PICPAY SERVIÇOS S/A, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda”. Preparo recolhido (ID 18540918). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no processo de execução que indeferiu o pedido do agravante de expedição de ofícios a “Fintechs” e administradoras de cartão de crédito. Assim, conheço do agravo de instrumento, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para o pretendido efeito suspensivo. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a “Fintechs” e administradoras de cartão de crédito no sentido de verificar eventuais valores em nome dos executados/agravados. Nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o juiz pode determinar diligência, visando localização de bens penhoráveis. No entanto, intervenção adstrita ao esgotamento de outras medidas ao alcance do exequente, a necessidade de preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. A cooperação judicial, especialmente se providência requerida envolve quebra de sigilo de dados, entra em cena após ter o exequente se desincumbido de seus ônus, deveres e obrigações. No caso dos autos, não há evidência de que o Agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Pelo contrário, diligências para localização de bens realizadas até o momento o foram pelo juízo mediante pesquisa em todos os sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e eRIDFT), e junto à Receita Federal. Desse modo, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora